Tribunal: TJPA
Processo: 0806376-20.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806376-20.2020.8.14.0028

APELANTE: RAIFRAN PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0806376-20.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: RAIFRAN PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA PENA BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Raifran Pereira da Silva contra sentença da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §§ 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal). Consta que, no dia 30/09/2020, o apelante desferiu diversos golpes de facão contra a vítima Francisco Silva dos Santos, pelas costas, culminando em sua decapitação. A defesa recorreu exclusivamente para pleitear a revisão da pena base fixada na sentença condenatória, sob alegação de fundamentação inidônea de circunstância judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pena base foi fixada em desconformidade com os parâmetros do art. 59 do Código Penal, especialmente quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da reprimenda exige fundamentação concreta e individualizada, sob pena de nulidade parcial da sentença.

4.

A valoração negativa da culpabilidade foi reputada inadequada, por se referir a elementos inerentes ao tipo penal, sem peculiaridades específicas que a justificassem como desfavorável.

5.

Diante da fundamentação inidônea de uma das quatro circunstâncias judiciais inicialmente valoradas negativamente, procedeu-se à readequação da pena base, reduzindo-a de 15 para 14 anos de reclusão.

6.

Na segunda fase da dosimetria, restou mantida a exasperação da pena em dois anos, em razão da reincidência do réu, totalizando 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena base exige fundamentação concreta e individualizada para cada circunstância judicial valorada negativamente, sob pena de nulidade parcial da dosimetria.

2.

A culpabilidade só pode ser considerada desfavorável quando houver elementos específicos do caso concreto que a extrapolem do tipo penal.

3.

O tribunal pode revisar a dosimetria da pena, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não agrave a situação do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a pena do apelante fixando-a em
16 (dezesseis) anos
de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0806376-20.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: RAIFRAN PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAIFRAN PEREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Marabá, que o condenou a sanção descrita no art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 13502454), em síntese, que no dia 30 de setembro de 2020, por volta das 18h, o apelante, agindo com intenção de matar (animus necandi), desferiu diversos golpes com arma branca (tipo facão) contra a vítima Francisco Silva dos Santos, atingindo-o pelas costas e, posteriormente, decapitando-o.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nos tipos previstos no artigo 121, §2º, II, III e IV do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 13502816), contra a qual a defesa recorreu (ID 13502911) pugnando pela revisão da primeira fase da dosimetria da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID 13502915).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 16728947).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Da reforma da dosimetria.

Requer a defesa o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Na primeira fase, a reprimenda base para o apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 15 (quinze) anos de reclusão, ante o reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme se verifica:

“(...) 2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: a)
culpabilidade comprovada, reprovável
, intensa e patente em virtude da decisão soberana do Júri, pois o agente menosprezou, de forma consciente e voluntária, o bem jurídico pertencente à vítima (vida), quando poderia ter dominado seus impulsos criminais, pois, conforme ficou demonstrado nos autos pelos depoimentos colhidos, o réu conscientemente foi ao encontro da vítima com propósito de matá-la; b) o réu possui vários processos anteriores arquivados ou prescritos de modo que não serão considerados nesta fase; c) nada de concreto apurado nos autos, além do próprio delito, macula a conduta social do denunciado; d) o agente revelou, ao decapitar a vítima depois desferir golpes de faca nela, seu caráter violento e sua desconsideração pela vida humana, bem como demonstrou, o que desabona sua
personalidade
; e) o
motivo do crime
é reprovável e injustificável; f) as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis a degolá-lo; g) as consequências do delito, ao que consta dos autos, se restringiram à morte do ofendido, ou seja, não são excepcionais ou extraordinárias, são próprias da espécie delitiva e, dessa forma, não agravam a pena do acusado; h) o comportamento da vítima de maneira alguma contribuiu para o delito, mas não prejudica o réu. 3- Assim, tendo em vista que há três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a sanção, para ser proporcional à ação criminosa, deve ser bem maior à mínima estabelecida em lei, motivo pelo qual, visando a finalidade da pena (reprovação e reeducação do agente, e prevenção social), fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, sanção (...).”

De fato, constata-se que uma das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do recorrente não foi fundamentada concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena.

Culpabilidade:
entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena base
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta a circunstância acima analisada, fixo a
pena base para o Apelante em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem penalógica, verifico que o recorrente é reincidente uma vez que consta execução em seu nome conforme procedimento 0003389-08.2011.8.14.0045, no qual obteve livramento condicional em 14/03/2016.

Assim elevo a pena em 02 (dois) anos e, não havendo outras agravantes ou atenuantes, uma vez que confessou ter manuseado a arma branca mas não se recorda da decapitação - motivo da morte -,
fixo o apenamento concreto e definitivo do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante, fixando a reprimenda em
16 (dezesseis) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado, conforme fundamentação supra, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025